Tribunal: STF
Processo: ARE 1460447
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXORDIAL. INCOERÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. VIOLAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MATÉRI[A] DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO DO PRAZO PARA APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. A primeira matéria versada no presente recurso inexigibilidade do título por se fundar em coisa julgada inconstitucional fora objeto de anterior apreciação nos autos de origem, tendo a Recorrente manifestado irresignação própria e específica mediante a interposição de Agravo Retido, o que impede a reapreciação da matéria por esta Egrégia Corte de Justiça em sede de Agravo de Instrumento, em razão da preclusão consumativa.



    II. Não prosperam as argumentações da Recorrente alusivas à fluência de lustro prescricional, a uma, porque a Sentença Homologatória do Acordo apenas transitou em julgado em 16/03/2005, e a duas, porque a impossibilidade de cumprimento do Acordo homologado em Juízo fora reconhecido pela própria CETURB/GV, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade das permissões para exploração de transporte urbano, concedidas sem prévia licitação, o que implicaria na impossibilidade da Recorrida atuar na área.



    III. No que diz respeito à incoerência do Laudo Pericial, caberia à Recorrente colacionar as provas necessárias à comprovação acerca da ausência de exclusividade na prestação do serviço de transportes objeto do Laudo Pericial, de cujo ônus, todavia, não se desincumbiu, pelo contrário, buscou apenas transferir tal responsabilidade ao próprio Perito nomeado pelo Juízo.



    IV. Por constituir a violação à coisa julgada matéria de ordem pública, impõe-se readequar o período de apuração dos lucros cessantes, isto porque, o Acordo entabulado previa expressamente que caberia à empresa Recorrida iniciar as operações no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias a partir da emissão da ordem de serviço pela CETURB-GV, sendo que o prazo da autorização para exploração do serviço de operacionalização de linhas seria idêntico ao das demais empresas participantes do Sistema Transcol, pelo que, os cálculos elaborados pelo Perito devem se ater ao período dessa concessão única de autorização, observando-se idêntico lapso temporal de exploração da atividade pelas demais empresas que obtiveram idêntica permissão, de forma a se apurar nesse período, mês a mês, com valores praticados à época, qual seria o lucro líquido que a empresa obteria (já abatidos os custos), cujos valores seriam atualizados monetariamente até a data da perícia.



    V. Recurso conhecido e improvido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, inciso XXI, e 175 da Constituição Federal, bem como contrariedade ao entendimento firmado por esta Suprema Corte em regime de repercussão geral (Tema nº 854).



    Aduz a recorrente, em síntese, que “a formalização de acordo que previu o aproveitamento da permissão antes concedida pelo Município da Serra para que a Recorrida operasse o sistema de transporte público municipal, e sua transferência para gestão da Empresa Pública Recorrente, tudo sem realização de procedimento licitatório prévio, e sua posterior conversão em perdas e danos, é inconstitucional na sua origem, pela não observância aos termos dos artigos 37, XXI e 175, da Constituição Federal”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “afastar a pretensão indenizatória fundada em contrato de permissão de exploração de transporte público coletivo não precedido de regular procedimento licitatório”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do mencionado Tema nº 854 (RE nº 1.001.104/SP). Nesse referido paradigma de repercussão geral, discute-se a possibilidade de implementação da prestação de serviço público de transporte coletivo, considerado o art. 175 da Constituição Federal, mediante simples credenciamento, sem licitação, situação diversa do presente caso, que trata da formalização de acordo de permissão de exploração de transporte público, com a consequente conversão em indenização por perdas e danos, sem a prévia realização de procedimento licitatório.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a decisão que rejeitou a alegação de inexigibilidade do título executivo por se fundar em coisa julgada inconstitucional, com base na seguinte fundamentação:



    “Ab initio, cumpre destacar que a primeira matéria versada no presente recurso – inexigibilidade do título por se fundar em coisa julgada inconstitucional – fora objeto de anterior apreciação nos autos de origem, tendo a Recorrente manifestado irresignação própria e específica mediante a interposição de Agravo Retido, cujo fato, inclusive, fora mencionado pelo Magistrado de Primeiro Grau no bojo da Decisão recorrida, senão vejamos: 



    ‘DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 52, DA LEI ESTADUAL Nº 5.720/98 



    A CETURB/GV suscitou a aplicação do antigo artigo 475-L, II, do CPC/73 (reproduzido no art. 525, III, do CPC/15), uma vez que o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual nos autos da Ação Popular nº 0015738-55.2003.8.08.0024 (024.030.157.382) declarou a inconstitucionalidade do artigo 52 da Lei Estadual nº 5720/98, que autorizava a prorrogação dos contratos de concessão a partir de 1998 em razão da ausência de procedimento licitatório. 



    Analisando detidamente os autos, verifico que tal alegação restou afastada pela Decisão de fl. 206, sob o fundamento de que a declaração de inconstitucionalidade foi incidental, possuindo efeitos apenas entre inter partes, em ação na qual a Requerente não era parte. Em face dela foi interposto Agravo Retido pela Requerida. 



    Além disso, o dispositivo de Lei declarado inconstitucional naqueles autos não regeu a relação jurídica de Permissão de Execução da Operação do Serviço de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros da Serra/ES, conforme cópia do Termo juntado às fls. 117/122. 



    Portanto, as razões apresentadas no recurso não são capazes de infirmar a fundamentação utilizada no r. Decisum, motivo pela qual mantenho a Decisão de fl. 206 por seus próprios fundamentos.’ 



    Registra-se, nesse contexto, que a anterior interposição de Agravo Retido impede a reapreciação da matéria por esta Egrégia Corte de Justiça em sede de Agravo de Instrumento, em razão da preclusão consumativa, não sendo outro o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, a teor do seguinte aresto, in litteris:” 



    Todavia, a parte recorrente não impugnou na petição do apelo extremo esse fundamento referente à ocorrência de preclusão consumativa, limitando-se a argumentar que “o título padece de flagrante inconstitucionalidade, porque a transação que permitiu que a Recorrida fosse integrada ao sistema de transporte coletivo urbano, e consequentemente gerou a busca pela conversão em perdas e danos, não observou fato incontroverso de que não houve prévio e necessário procedimento licitatório”.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ademais, ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão consumativa, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/11/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/09/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente